Tribunal: TJDFT
Processo: 0711841-21.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO FORNECEDOR. ART. 14, §1o DO CDC. INVERSÃO OPE LEGIS DO ÔNUS DA PROVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTIA ARBITRADA (R$ 3.000,00). ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto por Banco CSF S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: (a) declarar inexistente o contrato de cartão de crédito celebrado com o número do CPF da parte recorrida, bem como todo e qualquer débito a ele vinculado; (b) determinar a exclusão do nome da recorrida dos cadastros de inadimplentes, no prazo de 15 dias, contados da intimação, sob pena de multa diária; e (c) condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. Em suas razões recursais, o recorrente afirma ter apresentado o contrato assinado pela parte recorrida, além da sua biometria facial, o que demonstraria a legitimidade da contratação do cartão de crédito. Acrescenta que foi inserido telefone compatível com o da recorrida na proposta de contratação, e que as compras foram efetivadas em estabelecimentos diversos, em datas distintas, na cidade em que a recorrida reside. Aponta que o cartão foi utilizado por longo período e que há identidade entre o endereço das faturas e o indicado na petição inicial. Sustenta que o padrão de uso do cartão não coaduna com as práticas habituais de estelionatários. Alega ter agido em exercício regular de direito ao inserir o débito em cadastro de inadimplentes e que não existem danos morais no caso em análise. Pugna, subsidiariamente, pela redução do montante indenizatório. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal.
IV. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperado o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstancias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
V. No caso dos autos, cumpria à recorrente demonstrar que o débito existe e que a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes foi regular, ônus do qual não se desincumbiu. O banco recorrente não instruiu o feito com documentos que pudessem comprovar a validade do contrato objeto do feito. Pelo contrário, o contrato de ID 66178335 não contém assinatura, não foram apresentados os documentos de identificação usados para a celebração do ajuste e a foto apresentada para verificação da biometria facial (ID 66178340) difere da aparência real da recorrida (ID 66178347, pág. 3). Portanto, nada há nos autos que comprove a regularidade das cobranças e a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.
VI. A inscrição indevida do nome da recorrente nos cadastros de inadimplentes causa dano moral “in re ipsa”, ou seja, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva, o ilícito aqui comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos de personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima da parte autora. Com relação ao quantum, sopesando as circunstancias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
VII. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VIII. O recorrente arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.